Tribunal: TJBA
Processo: 8181939-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181939-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMILIA RAMALHO DE MEIRELLES DOURADO

Advogado(s)
:
LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES, IVANA EMILIA DE MEIRELLES DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, diante da regular publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar alegação de falha sistêmica no PJe como justa causa para afastar a intempestividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses recursais, afastando a alegação de nulidade da intimação e reconhecendo a intempestividade da apelação.

5. A alegação de falha sistêmica no PJe configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente, estando, portanto, preclusa.

6. A parte embargante apresentou versões contraditórias ao longo do processo, inicialmente negando a publicação no DJe e, posteriormente, alegando falha no sistema eletrônico.

7. A inexistência de vício no julgado afasta o cabimento dos embargos, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito.

8. O caráter manifestamente protelatório do recurso autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

9. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados, aplicando-se à Embargante multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, na conformidade do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter nitidamente protelatório do recurso

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8181939-16.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA EMILIA RAMALHO DE MEIRELLES DOURADO e embargado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando à Embargante multa processual de 0,5% (zero vírgula cincos por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, e mantendo inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200